Tribunal: STF
Processo: HC 261305
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. IDENTIDADE DE PEDIDO E TESES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PROVIMENTO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por figurar o writ como mera reiteração de impetração anterior. O habeas corpus precedente (HC 259.993) teve o seguimento negado por decisão monocrática transitada em julgado.



2. O agravante sustenta ilegalidade no decreto prisional, reiterando o mesmo pedido e as mesmas teses já apresentadas no HC 259.993. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas corpus que reitera pedido e teses já formuladas em impetração anterior, sem alteração das circunstâncias fáticas.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus que se limita a reproduzir fundamentos já deduzidos em postulação anterior.



5. A decisão monocrática proferida no primeiro habeas corpus assentou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia na imposição da prisão preventiva que autorize a concessão da ordem de ofício.



6. O agravo regimental limita-se a repetir os argumentos da impetração original, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF, o que justifica a rejeição do recurso.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo Regimental não provido.



Tese de julgamento: Your text here



_________



Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 171.681 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.08.2019; STF, HC 160.289 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11.03.2019; STF, HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 06.04.2001; STF, HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lucia, Primeira Turma, j. 25.03.2011.